Tribunal: TJSP
Processo: 1132928-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132928-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado GEORGE WASHINGTON TENORIO MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132928-59.2018.8.26.0100 -Voto no 33.218 - m
2
Voto no 33.218
Processo no: 1132928-59.2018.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: George Washington Tenorio Marcelino
Ação de execução por quantia certa. Ausência de recolhimento de
custas iniciais. Desnecessidade de intimação pessoal. A extinção
do feito em razão de ausência de recolhimento de custas
processuais iniciais prescinde da intimação pessoal da parte inerte.
Extinção nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de
Processo Civil. R. sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
51/52 que, com fundamento no 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o
feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.
O autor recorre, alegando, em síntese, que não ocorreu falta de pressuposto
processual, bem como que não houve intimação pessoal.
Parte requerida não citada.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
O recurso não merece provimento.
Infere-se dos autos que o Banco requerente foi intimado para recolher a diferença
de custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 48).
Contudo, permaneceu inerte, conforme certificado às fls. 50 dos autos.
De fato, o descumprimento de diligências necessárias acarretou a ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
provocando, inexoravelmente, a extinção do feito, nos termos do referido artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil, independentemente da intimação pessoal da parte inerte.
O Douto e Culto Ministro Humberto Martins, em trecho de v. Acórdão de sua
relatoria, consigna, com precisão, que a ausência de recolhimento das custas inicias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132928-59.2018.8.26.0100 -Voto no 33.218 - m
3
ocasiona a extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso IV (e não inciso III, como
alega a apelante). In verbis:
“A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento
do STJ no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal da parte
fora do rol previsto no art. 267, II e III, do CPC. Ressalte-se, que, no
caso, a extinção se deu com fundamento no inciso IV do dispositivo, pois
a parte não executou diligência necessária ao cumprimento da citação,
deixando de recolher despesas com o oficial de justiça, e foi intimada
para cumprimento, sob pena de extinção do feito (certidão de fl. 129, e-
STJ).” (AgRg no AREsp 580.114/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe
04/12/2014) (os grifos não constam do original)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART.
267, IV, C/C ART. 257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação
pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito
quando ela não realiza o preparo previsto no art. 257 do CPC, para o qual
foi regularmente instada a efetuar. Precedentes. 2. No caso dos autos, o
Juiz de primeira instância negou o benefício da gratuidade de justiça e
intimou a parte para recolher as custas, decisão contra a qual foi
interposto agravo de instrumento. Após a publicação do acórdão que
negou provimento ao agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a
recorrente não recolheu as custas da ação originária no prazo estipulado,
o que acarretou a extinção do processo nos termos do art. 267, IV, do
CPC. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 428.091/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
04/09/2014, DJe 09/09/2014) (os grifos não constam do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132928-59.2018.8.26.0100 -Voto no 33.218 - m
4
Desse modo, com o devido respeito, de rigor concluir, em consonância com o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de recolhimento de
custas iniciais ocasiona a extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código
de Processo Civil, independentemente da intimação pessoal da parte inerte.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator